Tribunal: TJMT
Processo: 0013503-07.2016.8.11.0015
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013503-07.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALDIR PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 411.888.451-87 (APELADO), JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 065.198.341-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MADERSON HENRIQUE FARIAS - CPF: 049.057.871-30 (APELANTE), CLEITON DE SOUZA ANTONIO - CPF: 053.921.091-95 (APELANTE), IPC THYAGO CELESTINO PEREIRA (ASSISTENTE), IPC WILSON CÂNDIDO DE LIMA (ASSISTENTE), CRISTIANO SANTOS DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), EMERSON CASTANHA DE LIMA (ASSISTENTE), VALDIR PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 411.888.451-87 (VÍTIMA), JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 065.198.341-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO
–
02 APELANTES –
PLEITO DE
REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO (ART. 593, III, “D” E §

3º, DO CPP)
– INVIABILIDADE –
INCIDÊNCIA DOS
ENUNCIADO
S ORIENTATIVOS
N.
8 e
13 DA TCCR/
TJMT
– RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1 –
No
s termos do Enunciado Orientativo n. 8
,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

2 –
Em confo
rmidade com o Enunciado n. 13
,
da TCCR/
TJMT,

n
ão se
caracteriza
como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
.

3
– Recurso
s
desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de
Apelações Criminais
interposta
s

por
Cleiton de Souza Antônio
e
Maderson
Henrique Farias
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara
Criminal da Comarca de Sinop
(MT) que
,
nos autos da Ação Penal n.
0013503-07.2016.8.11.0015
,
considerando a soberania do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri), condenou os acusados
como incurso
s
nas penas do

art.
121, §

2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima)
,
do Código Penal (vítima

Valdir Pereira de Oliveira)
,
e
,

art.
121, §

2º, II (motivo fútil) e IV

(recurso que dificultou a defesa da vítima)
c/c
art.
14, II, ambos do Código Penal

(
vítima
João Pereira de Oliveira Neto)
.

Nas razões recursais,
o apelante Cleiton de Souza Antônio alega que “
as provas judicializadas se mostram bastante frágeis, sendo certo que a condenação não pode basear exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação criminal, quando não confirmados em Juízo, segundo dispõe o art. 155, caput, do CPP
”.

Aduz que “
as provas colhidas durante a instrução

processual são suficientes para demonstrar a materialidade, porém o mesmo não ocorre no

tocante à autoria delitiva
”.

Sustenta
que “
t
anto o apelante

Cleiton, como o acusado
Maderson
, em plenário, negaram, veementemente, a prática delitiva

em enfoque
”.

Aponta
que
“
os depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência

não possuem relevância em nossa visão, eis que, como sempre, são contaminados de

parcialidade e suspeição, na medida em que possuem o desiderato de ratificar a atuação que

fora por eles desempenhada em sede extrajudicial
”.

Salienta que “
os elementos probatórios produzidos sob o

manto do contraditório e da ampla defesa não demons
tram a participação do apelante
CLEITON DE SOUZA ANTONIO na empreitada criminosa, razão pela qual a decisão do

Conselho de Sentença se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser

cassada, com a consequente submissão do apelante a novo Júri, nos termos do art. 593, § 3º,

do CPP
”.

Acrescenta que “
se a própria vítima sobrevivente dá a certeza de que não fora o apelante CLEITON DE SOUZA ANTÔNIO o autor do delito em comento, como poderá ele ser responsabilizado pelo homicídio e pela tentativa de homicídio baseando-se, apenas e tão somente, no que foi relatado pelos policiais
”.

Pautado nesses argumentos,
repiso,
requer o provimento do recurso para
anular o julgamento e, consequentemente
,

“
submetê-lo a

novo julgamento
(id.
206019364
).

Em suas
razões
,
o apelante,
MADERSON
HENRIQUE FARIAS,
defende que “
a própria vítima João Pereira de Oliveira

Neto declarou em Juízo que realmente os acusados
Maderson
e

Cleiton tiveram uma discussão acerca de uma bicicleta no dia dos

fatos, porém não tem certeza quem praticou os delitos, pois os

autores passaram de moto e estavam encapuzados; posteriormente

descobriu que o autor dos disparos foi “neguinho” ou “gordo

cabeção” de União do Sul
”.

Afirma que “
a testemunha Cristiano Santos de Oliveira não confirmou o seu depoimento prestado na fase policial, em que relatou que presenciou Cleiton e Max uma discussão entre os evolvidos acerca de bicicleta; em juízo, afirmou que suas declarações foram prestadas
sob tortura
e que tem certeza
que
não foram os acusados os autores do crime
”
.

Aduz que “
ambos os acusados negaram a autoria quando ouvidos em plenário do Tribunal do Júri, tendo o recorrente
MADERSON
HENRIQUE DE
FARIAS esclarecido que efetivamente esteve com as vítimas e com a testemunha Cristiano para consumo de entorpecente; ademais, relatou que o autor do crime teria sido “Neguinho Samuel”, pois no dia do fato ele e outras duas pessoas cobraram a vítima Neto sobre pedágio de drogas
”.

Conclui que “
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária a essas provas, sobretudo considerando-se que a versão apresentada pelo recorrente
MADERSON
HENRIQUE DE FARIAS está corroborada pelo relato da própria vítima sobrevivente - João Pereira de Oliveira Neto –
,
uma vez que ambos visualizaram o autor dos disparos
”.

Baseado nessas assertivas, pugna pelo provimento do recurso
para que “
seja anulado o julgamento e determinada a realização de nova sessão do Tribunal do Júri, na forma do art. 593, III, d, e § 3º, do Código de Processo Penal
”
(id.
206019366
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso defende que “
em atenção ao que dispõe o princípio constitucional da soberania dos veredictos, numa interpretação razoável dos dados e elementos probatórios colhidos no curso da instrução processual, de se ver que foi acertada a decisão final dos jurados, sendo insuscetível de cassação o veredicto proferido
”, requerendo, ao final, o desprovimento dos recursos (id. 206019368).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto,
manifesta-se
pelo desprovimento dos recursos (Id. 207067157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida
m
-se de
Apelações Criminais
interposta
s
por
Cleiton de Souza Antônio
e
Maderson
Henrique Farias
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da Ação Penal n.
0013503-07.2016.8.11.0015
, considerando a soberania do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri), condenou os acusados
como incurso
s
nas penas do
art.
121, §

2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal (vítima

Valdir Pereira de Oliveira)
e
;
art.
121, §2º, II (motivo fútil) e IV
(recurso que dificultou a defesa da vítima)
c/c
art.
14, II, ambos do Código Penal

(
vítima
João Pereira de Oliveira Neto)
.

Por
perseguirem
o mesmo
desiderato
, hei por bem realizar o julgamento conjunto dos recursos.

Em síntese, a
s
parte
s
apelante
s
sustenta
m

a necessidade de realizaç
ão de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob a fundamentação de que a decisão do Conselho de Sentença mostra-se manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, inciso III, alínea “d” e §

3º, do Código de Processo Penal).

De proêmio cumpre destacar que
, com relação às provas,
Nestor Távora, em sua obra, Curso de Processo Penal e Execução Penal, conceitua que:

“
O processo, na visão do ideal, objetiva fazer a reconstrução histórica dos fatos ocorridos para que se
possa
extrair as respectivas consequências em face daquilo que ficar demonstrado.

[...]

A demonstração da verdade dos fatos é feita por intermédio da utilização probatória, e a prova é tudo aquilo que contribui para a formação do convencimento do magistrado, ou até mesmo o próprio
direito”
(TAVORA, Nestor. Curso de Processo Penal e Execução Penal.
São Paulo: Editora
JusPodivm
, 19ª edição,
2024,
pág. 291).

No que
pertine
, a
inda
,
às provas, é de se reconhecer a
inexistência de hierarquia entre elas, não havendo prova absoluta, cabendo ao julgador realizar a sua justa avaliação de acordo com
conjunto probatório construído desde a investigação policial, durante a instrução processual, até o julgamento a ser realizado pelo Tribunal do
Juri
(
TAVORA, Nestor. Curso de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora
J
usPodivm
,
19ª edição,
2024)
.

Com
essas considerações, pass
o
à análise do mérito recursal.

A
pós detida análise dos autos,
verifica-se que apesar da

inconsistência dos depoimentos prestados pela
vítima, João Pereira de Oliveira N
eto que, na fase inquisitiva, atribuiu
com veemência
,
aos acusados
Cleiton de Souza Antônio e
Maderson
Henrique Farias
,
a autoria dos crimes
(id. 206014629 – p.
814
)
e
,
quando ouvido em Juízo,
optou por não ratificar
a versão
anteriormente
apresentada
(id. 206019702 – p. 980)
,
tal situação, isoladamente, não
se mostra
suficiente
para desconstituir o decreto conden
atório do Conselho de Sentença.

Isso porque,
extrai-se dos depoimentos prestados pelos apelantes

Cleiton de Souza Antônio e
Maderson
Henrique Farias
; pela vítima
João Pereira de Oliveira Neto
; pela
s
testemunha
s
Cristiano Santos de Oliveira
e Emerson Castanheira de Lima, uma segura verossimilhança
no contexto fático das versões apresentadas (indícios suficientes de autoria e
de
materialidade)
aptas a amparar o conjunto probatório
e embasar a condenação dos apelantes

(ids. 206014625; 206014627 e 206014629)
.

Som
a-se
a esta linha o
que a testemunha Emerson Castanheira de Lima, que residia no local onde se consumou o crime, confirmou em Juízo,
acerca d
a versão apresentada perante as autoridades policiais,
asseverando
que as vítimas chegaram acompanhadas de 02 (duas) pessoas
antes dos disparos que resultaram no homicídio de
Valdir Pereira de Oliveira
e que conhecia “de vista” o acusado Cleiton

de Souza Antônio
(id. 206019702 – p. 980).

Ademais, constata-se que os depoimentos dos policiais que realizaram a diligência n
a data
dos fatos possuem versões firmes,

concatenadas e devidamente
ratificadas em Juízo, tanto na Audiência de Instrução e J
ulgamento, quanto no Tribunal do Júri,
notadamente quanto ao policial,
Thyago
Celestino Pereira (id.
206019702 – pág. 981 –
A
udi
ência
de I
nstruç
ão e J
ulgamento) e (id. 206019340 – pág. 1.367 – Tribunal do Júri),
que traz descrições especificas e significativas dos acusados, citando, inclusive, seus nomes e apelidos,
o que justifica a manutenção do édito condenatório, em
observância
ao Enunciado n. 08
,
da TCCR/TJMT
, que reza
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

In
casu
, o Conselho de Sentença, ao responder aos quesitos para julgamento pelo Tribunal do Júri, concluiu que os apelantes
Maderson
Henrique Farias e Cleiton de Souza Antônio, concorreram para a prática dos crimes que resultaram na morte da vítima Valdir Pereira de Oliveira
(homicídio qualificado)
e na tentativa de homicídio da vítima João Pereira de Oliveira Neto (id. 206019339 – pág. 1.364), em conformidade com os depoimentos prestados pelos policiais na fase inquisitiva
e devidamente ratificados
em juízo, tanto
na audiência de instrução e julgamento
quanto
perante o Tribunal do J
úri
.

A
colhendo
uma das
versões
existentes

apresentadas em Plenário
(amparada nos elementos probatórios colhidos durante toda a instrução processual),
o Tribunal optou por uma delas,
o que enseja
o reconhecimento da
improcedência da tese de que a sentença condenatória
mostra-se
manifestamente contrária
à
prova dos autos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
para a incidência
do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, é
fundamental
que a sentença condenatória decorrente do veredicto popular seja teratológica e completamente dissociada do conjunto probatório constante dos autos, devendo-se considerar que os jurados julgam segundo sua íntima
convicção, sem a necessidade de fundamentar seus votos (são livres na valoração das provas),
não sendo possível questionar a interpretação dada aos acontecimentos pelo Conselho de Sentença, salvo
quando ausente os elementos probatórios que a corrobore
(STJ, 6ª Turma,
AgRg
no HC n. 482.056/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 02.08.2022)
.

Em caso
s
semelhante
s
, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
E CORRUPÇÃO DE MENORES –
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – JULGAMENTO MANTIDO
– PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA AGUARDAR O NOVO JULGAMENTO EM LIBERDADE – PLEITO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

[...]

(N.U 1008306-08.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)
.

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONSUMADO E TENTADO – PRETENDIDA SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas
a plenário
do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, TCCR, Enunciado n. 13).

(N.U 1003656-92.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024,
Publicado
no DJE 06/03/2024)
.

“
[...]
2. A tomar como norte o art. 593, inc. III, alínea d, do CPP, a decisão do Tribunal do Júri só deve ser anulada quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos aos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular e respaldo no acervo fático-probatório, é defeso à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da CF
.

(N.U 0003433-69.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)
.

Revela-se impertinente a alegação quanto à retratação da vítima em Plenário em relação ao anteriormente alegado, com convicção, pois desconhece-se a motivação
desta ação, sobretudo quando há durante o julgamento outras provas testemunhais que corroboram com a versão antecedente, de modo que tendo o corpo de jurado
optado por uma das versões antagônicas expostas pela acusação e pela defesa, não significa que a decisão seja
manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesta senda há
o
Enunciado n. 13
,
da TCCR/
TJMT
,
que dispõe
que
n
ão se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas
ao
plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
.

Desse modo, resta claro que os jurados acolheram a tese apresentada pela acusação, não se mostrando absolutamente dissociada dos elementos probatórios constantes dos autos, sendo
vedado
a este relator a cassação da decisão proclamada pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, nos termos do art. 5º, inciso, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal,
in
verbis
:

“Art.
5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

[...]

c)
a soberania dos veredictos;”

Por fim
,
consigna-se que
a d. Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento dos recursos
, sob a fundamentação de que “
a decisão proferida pelos jurados não pode ser considerada manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que encontrou suporte nos elementos de convicção existentes no processo
”
(id. 207067157).

Sendo assim, em observância ao
s
Enunciado
s Orientativos
n. 08 e 13
,
da TCCR/TJTM, à jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
,

das Câmaras Criminais Isoladas desta
Egrégia Corte
e em consonância com o parecer ministerial
,
não há que se falar em anulaç
ão, tampouco realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

nego provimento
ao
s
recurso
s
interposto
s
, ma
ntendo
i
ncólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024